Tribunal: TJDFT
Processo: 0712923-19.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS sem alterar o resultado do julgamento.
1- Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2- Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, além das hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e erro material, é possível o cabimento dos embargos de declaração quando a decisão embargada estiver fundada “em premissa fática equivocada que se traduza em errôneo julgamento do feito, isto é, quando o aresto incorrer em erro de fato que conduza o magistrado a equívoco de avaliação” (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1051059/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014).
3- Erro no acórdão enseja o conhecimento e o provimento dos embargos declaratórios para o saneamento do vício.
4- De mais a mais, a partir do novel ordenamento jurídico, o Tribunal Superior considerará todos os elementos suscitados pelo embargante, para fim de pré-questionamento, mesmo que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso reconheça que, de fato, a decisão padeceria do vício de omissão, contradição ou obscuridade (artigo 1.025, do CPC).
5- EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS sem alterar o resultado do julgamento.